Tribunal: TJBA
Processo: 8033864-09.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8033864-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ARLEIDE MARIA MIRANDA DE JESUS CARVALHO Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÕES. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROSSEGUIMENTO DO EXAME APENAS DA PRETENSÃO ATINENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA VPNI PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS POR FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF. ADPF 250 E RECLAMAÇÃO 61531. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS IMPUGNAÇÕES. I – Pedidos de cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnada, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Julgamento conjunto das demandas nº 8033862-39.2022.8.05.0000 e 8033864-09.2022.8.05.0000, uma vez que ajuizadas pela mesma parte, com o escopo de obter o cumprimento do mesmo título judicial coletivo, com distinção apenas do vínculo existente com a Administração. Adoção do procedimento de liquidação. Sobrestamento da pretensão referente ao cumprimento da obrigação de pagar as diferenças pretéritas. II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da EC nº 41/03. Reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada. III – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. Inexistência de previsão de inclusão dos valores pagos a título de VPNI no cômputo. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo. Impossibilidade IV – Pretensão de reconhecimento do direito à percepção de eventuais diferenças por folha suplementar. Impossibilidade. Necessidade de observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. ADPF 250 e Reclamação 61531. V – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS IMPUGNAÇÕES, para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária respectiva de cada matrícula, nos termos acima consignados, impondo, entretanto, o sobrestamento das demandas no tocante ao pedido de cumprimento da obrigação de pagar das parcelas pretéritas, por força do tema nº 1169 do Superior Tribunal de Justiça, além de afastar a pretensão de pagamento por folha suplementar das eventuais diferenças. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033864-09.2022.8.05.0000, em que figuram como demandante ARLEIDE MARIA MIRANDA DE JESUS CARVALHO e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO OS ACLARATÓRIOS e ACOLHER PARCIALMENTE AS IMPUGNAÇÕES, nos termos do voto do relator.